Tribunal: STF
Processo: HC 236620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marconiel Pouzo de Amorim e outra, advogados, em 20.12.2023, em benefício de Gabriel Vieira Rolon Rezende, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 877.058/MT.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em decorrência de decretação de prisão temporária, em 20.10.2023, pela apontada prática do crime previsto no inc. IV do art. 121, c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Diamantino/MT (autos n. 1002534-96.2023.8.1.0005).



    3. Pleiteando a revogação da prisão temporária, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1029052-41.2023.8.11.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho em 11.12.2023, conforme se verifica no andamento processual na origem. 



     



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 877.058/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o pleito (fls. 1-3, e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a situação exposta nesta impetração ajusta-se perfeitamente às hipóteses em que autorizariam a superação do obstáculo representado pela Súmula 691/STF” (fls. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que “não se pode levar alguém à prisão, apoiando-se em inexistente previsão legal contida na Lei Federal 7.960/89 – quanto ao crime de (TENTATIVA DE HOMICÍDIO), portanto, despida de caráter idôneo, a sustentar uma prisão cautelar sob o pretexto de se garantir a conclusão de uma investigação policial” (fls. 4, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a custódia cautelar imposta ao Paciente se afigura como a forma mais evidente da transformação da investigação policial em pena informal, especialmente quando constatamos que sequer há previsão legal para se decretar a Prisão Temporária do Paciente amparada no cometimento do crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO” (fls. 7, e-doc. 1).



    Sustentam que “a vítima e todas as testemunhas já foram ouvidas pela Autoridade Policial, não subsistindo, portanto, qualquer possibilidade na interferência do Paciente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, não havendo nada, nessa ótica, que justifique uma possível ameaça ou interferência por parte do Paciente a justificar a mantença da sua custódia com base na GARANTIA DAS INVESTIGAÇÕES” (fls. 7, e-doc. 1).



    Salientam que “o Paciente é primário de bons antecedentes, consoante CERTIDÃO NEGATIVA fornecida pelo sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como possui ocupação lícita como Microempreendedor Individual, além do que trabalhou até a data de 21-08-2023 como CONSELHEIRO TUTELAR no Conselho Tutelar da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro-MT e mora e reside próximo ao distrito da culpa, consoante os documentos ora anexo” (fls. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “a) Que Vossa Excelência conceda a MEDIDA LIMINAR vindicada, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DO PACIENTE, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA para que responda a todos os atos processuais em liberdade, em face da inexistência de previsão legal na Lei Federal 7.960/89 para se decretar a Prisão Temporária quanto ao crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO, com fundamento assinalado no Art. 5º, Inc. LXVIII da Carta Maior bem como no 
Art. 282, § 5º, c/c Art. 647 do Código de Processo Penal. 



    b) Acaso Vossa Excelência assim não entenda em acolher o Pedido Liminar, então que Vossa Excelência substitua a PRISÃO TEMPORÁRIA do Paciente por uma das medidas cautelares diversas da Prisão, Art. 319 do CPP; 



    c) No mérito, requer-se a Vossa Excelência que conheça e proveja a presente impetração, com fundamento assinalado no Art. 5º, 
Inc. LXVIII da Carta Maior, bem como no Art. 282, § 5º, c/c Art. 647 do Código de Processo Penal” (fls. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 877.058/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que o mérito do Habeas Corpus n. 1029052-41.2023.8.11.0000 ainda não foi apreciado pelo Tribunal estadual. 



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mato-grossense não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do Habeas Corpus n. 877.058/MT no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Consta dos autos que a prisão temporária do paciente foi decretada, em 20.10.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Diamantino/MT, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público de Mato Grosso. Estes os fundamentos da decisão:



    “Trata-se de uma representação feita pela Autoridade Policial para a decretação de prisão temporária do acusado GABRIEL VIEIRA ROLON REZENDE. 



    Solicita também busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo ou equivalente, irrestrito, dos conteúdos dos arquivos e dos aplicativos de redes sociais, entre outros pontos dos eventuais celulares apreendidos posteriormente, e quebra do sigilo telefônico do numeral (65) 993335397 em relação aos acusados GABRIEL VIEIRA ROLON REZENDE e ALEXSANDRO PEDRO DA SILVA. 



    Aduz a Autoridade Policial que a prisão temporária do investigado GABRIEL VIEIRA ROLON REZENDE se faz imprescindível à conclusão das investigações, tendo em vista que o modus operandi na suposta prática delitiva, constatada a partir de elementos concretos da investigação, evidencia que o acusado é um dos principais suspeitos da prática criminosa, de modo que, a liberdade do acusado implica em prejuízo nas investigações suplementares. 



    Além disso, afirma que há indícios de autoria da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Alexsandro Santiago da Silva no dia 08 de julho de 2023, no Bar do Negão, local onde também é a sua residência. 



    De acordo com os autos, no dia dos fatos três homens encapuzados chegaram ao local dos fatos em um veículo Citroen C4 cor prata, sem placa e, após desembarcarem, efetuaram disparos de arma de fogo para o alto ao mesmo tempo em que perguntavam pela vítima. 



    Consta ainda que durante as buscas pela vítima, que se trancou na cozinha do estabelecimento, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção que transfixou a porta de madeira e atingiu a parede do cômodo que estava abrigado. 



    Em seguida, efetuaram disparos contra o veículo da vítima. 



    Aduz a Autoridade Policial que a prisão temporária do investigado Gabriel Vieira Rolon Rezende se faz imprescindível à conclusão das investigações também pelo fato que serão interrogadas outras testemunhas, de modo que, com a liberdade do acusado, tais testemunhas se sentem ameaçadas o que impossibilita a investigação.



      O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento dos pedidos apresentados pela Autoridade Policial 
(Id. 130488144). 



    Em seguida, vieram os autos conclusos. 



    Este é o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que toda e qualquer prisão provisória somente poderá ser decretada em caso de imperiosa necessidade, tendo em vista que o direito de liberdade é princípio fundamental assegurado no texto constitucional, o qual só não se torna absoluto frente às exceções estabelecidas na própria Constituição Federal. 



    Portanto, a prisão temporária é aplicada com o objetivo de facilitar as investigações em determinados crimes. 



    Neste sentido, solicita a autoridade policial a decretação da prisão temporária do acusado a fim de elucidar a materialidade e autoria do crime. 



      A prisão temporária possui caráter excepcional e instrumental e seus requisitos são o periculum libertatis e o fumus comissis delicti. 



    O periculum libertatis está presente conforme exigido no artigo 1º da Lei n. 7.960/89, uma vez que existe a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade dos fatos. 



    O fumus comissis delicti diz respeito à exigência da prova da materialidade do fato e indícios de autoria, conforme estabelece o inciso III do artigo 1º da Lei nº 7.960/89. 



    Nos termos do entendimento consolidado na doutrina, a presença do inciso III é obrigatória por tratar-se de prisão com fundamentação vinculada, pois, se não estiver presente um dos vários crimes elencados pelo legislador, a prisão temporária é ilegal. 



    Assim, devem-se combinar os incisos I e III ou os incisos II e III, sem os quais, não estariam presentes os pressupostos da medida cautelar: fumus boni iuris (fumus comissi delicti) e periculum in mora (periculum libertatis). 



    É também necessário seja demonstrada a imprescindibilidade da prisão. 



    No caso em análise, verifico a necessidade da medida solicitada, diante da gravidade concreta do crime, bem como a necessidade de continuidade das investigações, especialmente porque há nos autos elementos concretos que a liberdade do investigado, neste momento, importa em frustração dos atos investigatórios imprescindíveis à conclusão do inquérito policial. 



    Os elementos de investigação colhidos pela Autoridade Policial indicam que existem indícios suficientes sobre o acusado Gabriel Vieira Rolon Rezende, sendo ele um dos principais suspeitos do crime. 



    De acordo com a investigação policial, o veículo utilizado pelos suspeitos foi avistado na região central de Diamantino/MT no dia 07/07/2023, por volta das 22h00min, com a placa RUM0I97. 



    Apurou-se que o veículo é de propriedade da locadora de veículos Localiza Rent a Car e foi alugado pelo acusado Gabriel Vieira Rolon Rezende, na cidade de Cuiabá/MT. 



    Consta nos autos que o veículo saiu da cidade de Cuiabá/MT no dia 07 de julho de 2023, percorreu algumas cidades e chegou ao local dos fatos no dia 08 de julho de 2023 às 00h01min. 



    Apurou-se ainda que aproximadamente duas horas após o fato, o veículo retornou no local dos fatos, conforme informações extraídas do GPS do veículo. 



    De acordo com os elementos colhidos pela investigação, o acusado Gabriel Vieira Rolon Rezende possui uma arma de fogo registrada em seu nome, sendo uma pistola 9mm ‘fato que coincide com o calibre das cápsulas encontradas no local do fato’. 



    Além disso, consta no Relatório de Investigação nº 2023.13.71038 que o ‘sítio que serviu de esconderijo e pernoite para os suspeitos é de propriedade do senhor Alexsandro Pedro da Silva, conhecido como Alex do mercado Silva. Em conversa com vizinhos próximos ao sítio, relataram que Alex costuma ir durante o dia no sítio para tratar dos animais, que criam, sendo galinhas e vacas. Que no sítio não tem caseiro. O sítio é cercado por arame e fechado por um colchete. Tudo indica que os suspeitos já tinham planejado a rota de fuga, que provavelmente já haviam acordado com Alexsandro para pernoitarem no sítio, uma vez que, permaneceram no sítio até às 
09:47 hs.’. 



    Neste sentido, além da presença dos requisitos para a decretação da prisão temporária elencados no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a medida é imprescindível à conclusão das investigações. 



    O pedido de quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos a posteriori com os representados e a quebra do sigilo telefônico do numeral utilizado pelos envolvidos também merecem deferimento. 



    É importante ressaltar que a quebra de sigilo telefônico está prevista no artigo 5º, inciso XII, parte final, da Constituição Federal, sendo possível apenas em casos excepcionais, uma vez que a Constituição Federal instituiu como princípio, inclusive, cláusula pétrea, a garantia à intimidade e privacidade dos cidadãos. 



      No presente caso, as providências requeridas são indispensáveis para a elucidação dos supostos delitos, a fim de possibilitar a colheita de provas.



      Logo, a quebra do sigilo de dados telefônicos mostra-se necessária, haja vista que o detalhamento de dados trará subsídios à instrução processual, bem como auxiliará na busca da verdade real dos fatos. 



    Por outro lado, a solicitação de expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar deve ser deferido. 



    Verifico que há grande probabilidade de se apreender objetos que contribuam para apuração do crime.



    Diante das diligências até então realizadas, entendo que se trata de situação que demanda rápida atuação e está presente o ‘fumus boni iuris’, eis que é imprescindível para as investigações a entrada na residência dos acusados, locais em que, supostamente, encontram objetos e instrumentos relacionados a prática de crimes envolvendo eles. 



    Desta forma, os pressupostos previstos no artigo 240 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal, autorizam o deferimento dos pedidos. 



    Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, decreto a PRISÃO TEMPORÁRIA do acusado GABRIEL VIEIRA ROLON REZENDE, qualificado nos autos, por 30 (trinta) dias, garantindo-lhe os direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal (art. 2º, §6º, e artigo 3º da Lei nº 7.0960/89)” (fls. 156-161, 
e-doc. 17). 



    11. Na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Habeas Corpus n. 1029052-41.2023.8.11.0000, o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em 12.12.2023, indeferiu requerimento de medida liminar, nestes termos:



    “Instaurou-se procedimento investigatório para apurar o crime de tentativa de homicídio qualificado ocorrido em 8.7.2023, em que três indivíduos chegaram em um veículo Citroen C4 prata, sem placa, e, após desembarcarem, efetuaram disparos de arma de fogo para o alto, perguntando aos que estavam presentes, onde estaria a vítima Alexsandro Santiago da Silva. Na ocasião, os suspeitos derrubaram e agrediram fisicamente as pessoas que ali se encontravam e antes de deixar o local efetuaram outros dois tiros que atingiram a parede. Em seguida, dispararam por diversas vezes contra o veículo da vítima, um Toyota Corolla branco com a placa OOP 9E49. 



    Descortinou-se pelas investigações, que o veículo é propriedade da locadora de veículos Localiza Rent a Car., e que foi alugado pelo paciente. O veículo partiu de Cuiabá no dia 7.7.2023, percorrendo várias cidades, incluindo Diamantino/MT, onde ocorreu o crime. Apurou-se que o paciente possui uma pistola 9mm registrada em seu nome, correspondendo ao calibre das cápsulas encontradas no local do crime. 



    Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente para a conclusão das investigações, na medida em que sua liberdade está prejudicando significativamente o andamento das apurações.



      Com efeito, a prisão temporária encontra amparo legal no 
art. 1º da Lei nº 7.960/89, podendo ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I), havendo fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em crime de homicídio doloso (art. 1º, III, ‘a’), sendo esta a hipótese dos autos. 



    Isto porque, o magistrado a quo ressaltou as circunstâncias apuradas durante as investigações, que ensejaram a conclusão acerca da imprescindibilidade da medida extrema de privação da liberdade. 



    Além disso, destacou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade da segregação temporária ‘(...) para a continuidade das investigações promovidas em futuro expediente investigativo (inciso I), a fim de que a autoridade consiga neutralizar potenciais interferências na colheita de elementos de informação imprescindíveis à continuidade das investigações’. 



    Nesse contexto, a princípio, não vejo ilegalidade da decisão atacada, a ponto de ensejar o deferimento da medida liminar, até mesmo porquê, a medida foi decretada exatamente para possibilitar as investigações que o caso requer. 



    Nota-se que o delito foi cometido em concurso de pessoas, mas apenas a possível participação do paciente foi revelada. 



    Não se pode ignorar, ainda, que os agentes criminosos, dentre eles o paciente (em tese), ao procurarem a vítima efetuando disparos de arma de fogo, empregaram violência física contra uma das testemunhas que se encontravam no local dos disparos de arma de fogo, reforçando a conclusão de que as testemunhas se sentem ameaçadas pela liberdade do paciente, o que poderia interferir nas investigações. 



    Pelo exposto, neste juízo de cognição sumária, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado”.



    12. Na decisão objeto da presente impetração, com fundamento na ausência de julgamento do mérito pelo Tribunal estadual, a Ministra Maria Thereza de Assim Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 877.058/MT, nos termos da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Estas as razões da decisão:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...). 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos relativo à sua imprescindibilidade para a investigação criminal: (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. (fls. 1-3, e-doc. 3). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e levando em conta os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprovam ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão temporária do paciente, considerados os parâmetros estabelecidos 
pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109:



    “O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);



      5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto”.



    Foram considerados para a constrição cautelar da liberdade os elementos probatórios apresentados no decorrer da investigação, que permitiram concluir pela existência de indícios de participação do paciente em delito grave, previsto na al. a do inc. III do art. 1º da Lei 
n. 7.960/1989 (homicídio doloso). O juízo de primeira instância destacou ainda a adequação da prisão temporária “diante da gravidade concreta do crime, bem como da necessidade de continuidade das investigações, especialmente porque há nos autos elementos concretos que a liberdade do investigado, neste momento, importa em frustração dos atos investigatórios imprescindíveis à conclusão do inquérito policial” (fls. 156-161, e-doc. 17).



    Para rever os pressupostos da prisão temporária na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes de que a liberdade do paciente não representaria risco para as investigações, para a vítima e as testemunhas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. 



    2. Nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, esta Suprema Corte, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida 
(art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, 
§ 6º, CPP). 



    3. In casu, a autoridade reclamada elencou, em sua decisão, as razões de fato autorizadoras da prisão temporária. 



    4. Demais disso, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. 



    5. Consectariamente, ressoa inequívoco o descabimento do presente agravo, por ausência de aderência estrita ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte.



    6. Agravo desprovido” (Rcl n. 55604-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    14. Anote-se, ainda, não ter sido juntada nestes autos a informação sobre eventual prorrogação da prisão temporária ou substituição por outro título prisional, com a decretação de prisão preventiva, não estando, portando, demonstrada a subsistência do alegado constrangimento ilegal pelos impetrantes.



    15. Quanto à alegação de ser o paciente primário e de bons antecedentes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora